Tribunal: STF
Processo: ARE 1047173
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO PELA LEI 8.878/1994. REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Acórdão da instância de origem em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. O acolhimento das razões do Recurso Extraordinário passa, necessariamente, pelo reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada ante o enunciado da Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.